Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-91.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011410-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), DAYSE JHENE DE OLIVEIRA - CPF: 027.880.332-65 (RECORRIDO), BRUCE BRANDON DOMINGOS BATISTA DUCK DE FREITAS - CPF: 026.120.732-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDENCIADA. OMISSÃO. TESE NÃO ANALISADA. ACOLHIMENTO PARA READEQUAR O MONTANTE DEVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
O STJ admite Embargos de Declaração para sanar omissão. No presente caso, não foi analisada a tese de que inexiste previsão contratual para a cobrança de multa sobre os valores devidos.

2.

Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Dayse Jhene de Oliveira

em face do acórdão, pelo qual não foi provido o recurso inominado por ela interposto.

A embargante sustenta que a decisão é obscura, pois a embargante manifestou-se acerca do interesse em produzir prova testemunhal e este direito lhe foi cerceado. Além disso, alega que a decisão é omissa quanto à tese de que é incabível a cobrança de multa de 2% (dois por cento), apresentada no cálculo apresentado pela autora.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024